Tribunal: TJDFT
Processo: 0713212-15.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713212-15.2023.8.07.0020 RECORRENTE: LUIZ CARLOS CARVALHO FRANCO NETO RECORRIDA: BRASAL COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS E SERVIÇOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa. CIVIL E CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO “ZERO QUILÔMETRO”. VÍCIO DO PRODUTO. NÃO VEDAÇÃO DA CABINE. DEMORA EXCESSIVA AO REPARO. JUSTIFICADA RESILIÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO À CONCESSIONÁRIA E RESPECTIVO RESSARCIMENTO COM BASE NA TABELA FIPE. PERDAS E DANOS. DESPESA COM HIGIENIZAÇÃO. DANOS EXTRAPATRIMONAIS. CABÍVEIS. APELAÇÕES DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDAS. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. As apelações interpostas pelas duas rés visam à reforma da sentença de parcial procedência do pedido de rescisão do contrato de compra e venda e condenação de perdas e danos. 2. Fatos relevantes. (i) o autor adquiriu uma Ford Ranger “zero quilômetro” na concessionária Brasal (primeira ré) em 08.03.2023; (ii) o veículo apresentou defeito em 09.05.2023 (entrada excessiva de poeira na cabine mesmo com vidros fechados); (iii) em 25.05.2023 o autor levou o veículo à concessionária Brasal (primeira ré) e foi informado que seria necessário substituir uma peça que estava em falta, com previsão de chegada em quinze dias; (iv) em 07.06.2023 o autor reenviou mensagem ao chefe da oficina da Brasal (primeira ré) cobrando uma solução e informando gastos com higienização do veículo; (v) a primeira ré informou o reparo foi realizado após o veículo ser deixado na concessionária em 18.07.2023 e devolvido ao autor em 20.07.2023, já com o conserto finalizado. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é viável a resilição do contrato de compra e venda de veículo, por vício oculto, bem como a reparação por danos (i)materiais. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei n.o 8.078/1990, em que a parte autora, na qualidade de consumidora dos serviços da concessionária e de veículo fabricado, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, em par com a responsabilidade civil objetiva das empresas fabricante e revendedora de veículos (teoria do risco do negócio). 5. Com relação ao vício do produto, "caso o vício de qualidade do produto não seja sanado no prazo de 30 (trinta) dias, previsto no § 1o do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor poderá, independentemente de justificativa, optar entre as alternativas indicadas nos incisos do mesmo dispositivo legal, quais sejam: (i) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, (ii) a restituição imediata da quantia paga ou (iii) o abatimento proporcional do preço" (STJ - AgInt nos EDcl no REsp 1.697.426/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, Dje 16.12.2021). 6. O consumidor provou que o veículo, adquirido “zero quilômetro”, após dois meses de uso apresentou defeito na vedação da cabine e entrada excessiva de poeira, cuja reparação demandou tempo considerável (setenta e um dias), extrapolando, e muito, o prazo legal (trinta dias corridos conferidos pela Lei n.o 8.078/90, artigo 18, § 1o). 7. Inconsistentes as teses recursais de “aceitação tácita” do veículo, “renúncia” ou em “fato consumado” contra o consumidor, pois não se coadunam com as normas protetivas que lhe reservam o direito (potestativo) de resilir o contrato e pedir a devolução atualizada do valor pago, além das perdas e danos. 8. Com a extinção do contrato pode o consumidor buscar o ressarcimento dos danos (i)materiais (CC, arts. 12 e 402 e Lei 8.078/90, art. 6o, incs. VI e VII). 9. A despesa do consumidor com a higienização do veículo (R$ 1.500,00) foi comprovada e está diretamente relacionada com a correção do prematuro vício de fabricação quanto à vedação da cabine e na demora em solucioná-lo pelo demandado. 10. O comprador (apelado) deve restituir o veículo, em preservado estado de conservação, ao demandado, que, por sua vez, deve ressarcir o valor com base na Tabela Fipe em vigor ao tempo dessa restituição, para se evitar o enriquecimento sem causa, haja vista que na data da perícia (07.05.2024), o veículo já havia percorrido 43 (quarenta e três) mil quilômetros, a despeito do problema de fabricação. No capítulo, a sentença merece reforma. 11. O consumidor que compra um veículo zero busca tranquilidade e segurança, esperando dele usufruir por tempo razoável sem que apresente falhas ou defeitos. Logo, sofre dano extrapatrimonial (CC, art. 12) quem adquire veículo novo com vício oculto, não sanado pelo fornecedor de forma eficiente nas tentativas realizadas pelo consumidor (descaso). 12. Com relação à estimativa da reparação, o valor de R$ 5.000,00 mostra-se suficiente a compensar os incontestes abalos psicológicos e violações à vida privada do consumidor (interesse jurídico lesado), à míngua de comprovação de consequências mais gravosas e duradouras ao seio pessoal, social ou profissional da parte consumidora (gravidade do fato em si) e a condição econômica das partes, tudo, em observância ao “princípio da proibição de excesso” [Der Grundsatz des Übermaßverbots]. IV. DISPOSITIVO 13. Apelações das rés parcialmente providas. Sentença parcialmente reformada apenas para determinar que o valor a ser ressarcido à parte autora deverá observar a Tabela FIPE da data da efetiva restituição do veículo, em preservado estado de conservação, à concessionária. O recorrente alega violação aos artigos 6o, incisos VI e VII, 18, § 1o, inciso II, 20 e 84, todos do Código de Defesa do Consumidor, 402, 884 e 944, parágrafo único, todos do Código Civil e 1.025 do Código de Processo Civil, afirmando que o acórdão recorrido, ao determinar a restituição de valor pago com base na Tabela FIPE, criou critério não previsto em lei e mitigou norma de ordem pública voltada à tutela da vulnerabilidade do consumidor. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, TJSP e TJDFT, a fim de demonstrá-lo. Requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, bem como a condenação da recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 37.069 (ID 78323789). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 6o, incisos VI e VII, 18, § 1o, inciso II, 20 e 84, todos do Código de Defesa do Consumidor, 402, 884 e 944, parágrafo único, todos do Código Civil e 1.025 do Código de Processo Civil, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: A utilização da Tabela FIPE como parâmetro de restituição do valor do bem alienado é adequada, pois reflete o valor médio de mercado do veículo à época da apreensão, conforme entendimento consolidado do STJ. (REsp n. 2.069.323/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 29/10/2025). Dessa forma, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial tanto pela alínea “a” como pela alínea “c” do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.831.377/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AREsp n. 2.056.222/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025. Quanto ao paradigma do TJDFT, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. Sobre o tema, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem, atrai a incidência do óbice da Súmula n. 13 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.734.930/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025). Em relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Não conheço do pedido de condenação da recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 78323789. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020